Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002387-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), APOLO FREITAS POLEGATO - CPF: 065.462.421-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL E 1o VOGAL., VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DO CARGO DE TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO – NATUREZA GRAVÍSSIMA – AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO – NECESSIDADE – PRESERVAÇÃO

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO – RECURSO PROVIDO.

1. Estando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum i
n mora
, indispensáveis ao deferimento liminar, em obediência ao disposto no artigo 12, da Lei no; 7.347/85, em um juízo cognitivo sumário, o deferimento do pedido de afastamento de cargo público, é medida que se impõe.

2. A permanência do Requerido no cargo de Tabelião do Cartório, diante das irregularidades apontadas, de natureza gravíssima, se mostra incompatível com a garantia da ordem, preservação da instrução processual e preponderância do interesse público sobre o privado.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1682-77.2018.8.11.0098 - Código no 65129, ajuizada em desfavor de
Apolo Freitas Polegato
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião.

Aduz, em síntese, que, ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face do Agravado, em razão da suposta prática de inúmeras irregularidades e crimes contra a administração pública no interior do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião, tais como o descumprimento de procedimento formal de protesto, com renegociação da dívida, fornecendo maior prazo para pagamento do débito pelos devedores, não protestando seus nomes, bem como por deixar de efetuar os pagamentos aos credores em prazo razoável, algumas vezes com transcurso de prazo de 2 meses sem que o Cartório disponibilizasse o valor quitado ao credor.

Assevera, também, que, o Agravado ostenta 9 (nove) procedimentos administrativos disciplinares em seu desfavor, que tramitam na Comarca de Porto Esperidião, além de inúmeros processos criminais e cíveis que tramitam na Comarca de Cáceres, inclusive ação de improbidade administrativa sob o Código n. 58304, em que o Agravado foi condenado por ato de improbidade administrativa e ficou proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo período de 10 (dez) anos.

Sustenta que, o não afastamento do Agravado do cargo implicaria no consentimento do Poder Judiciário em relação à prática de novas ilegalidades, já que a referida serventia opera reiteradamente à margem da legalidade, em total desobediência às normas de regência.

Pontua que,
apesar de o parágrafo único do art. 20 da Lei no 8.429/92 contemple as situações em que a permanência do processado no cargo cause embaraço à colheita de prova, por força de uma interpretação sistemática e teleológica dos diplomas legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio, outros motivos podem ensejar o afastamento do agente público de suas funções
.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinado o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião,
e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal de afastamento cautelar do Agravado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Recurso isento de preparo recursal, por ter sido interposto pelo Ministério Público Estadual.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora no ID no 34999481.

A certidão de ID n. 5145 1549 atesta o decurso do prazo para o Agravado apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 55246954, manifestou pelo provimento do recurso, por entender que
a permanência do Agravado no posto de Tabelião do Cartório do Segundo Ofício de Porto Esperidião compromete a instrução processual e deixa as provas a serem amealhadas em situação de risco, uma vez que possui fácil acesso ao acervo documental e pode fazer uso de suas prerrogativas para omitir fatos que lhe são desfavoráveis.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1682-77.2018.8.11.0098 - Código no 65129 ajuizada em desfavor de
Apolo Freitas Polegato
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Ao indeferir o pedido de afastamento do Agravado do seu cargo público, o Magistrado Singular consignou que,
não está demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

É cediço que, para que seja autorizado o afastamento de agente político do mandato, bem assim qualquer agente público, por suposta prática de atos ímprobos, deve haver a demonstração da plausibilidade do direito invocado, bem como comprovação de que o requerido/investigado possa interferir na instrução processual, nos termos do art. 20,
caput
e parágrafo único, da Lei no
8.429
/92, vejamos:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar
o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual
.

Dessarte, como se extrai do dispositivo legal em referência, o afastamento se torna necessário em casos excepcionais, onde a manutenção do investigado no órgão de lotação ou no cargo, traga prejuízo para a apuração dos fatos.

Com efeito, para se justificar o afastamento cautelar é necessário que se comprove que o Agravado esteja agindo em prejuízo da instrução processual, sobretudo subtraindo provas, ameaçando testemunhas, criando situações embaraçosas, influenciando na produção de provas ou obstruindo a produção de provas legais, principalmente no caso de pressões, ameaças e coações de pessoas.

No caso dos autos, o pedido de afastamento cautelar do agravado pautou-se
no fato de que responde a outros procedimentos administrativos disciplinares e à processos por improbidade administrativa, bem como na suposição de que no exercício do cargo
poderá prejudicar a instrução do feito
; sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem a atuação desleal do Agravado, a ponto de tumultuar a ordem processual.

Contudo, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, a hipótese de aplicação do art.
20
,
parágrafo único
, da Lei n.
8.429
/92, que autoriza, excepcionalmente, o afastamento cautelar do agente público, por carecer de prova incontroversa de que
esteja dificultando a instrução processual.

Conforme ressaltado por ocasião do indeferimento do pedido de efeito ativo,
sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva
, situação que afasta, por ora a probabilidade do direito em favor do Agravante

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. LITISPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. MITIGAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO
.

1. O agravante não comprovou a alegada litispendência entre a presente cautelar e a MC 114.840/2014, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

2. Apesar do teor das Súmulas 634 e 635 do STF, em situações excepcionalíssimas, o STJ tem admitido a ação cautelar destinada a atribuir efeito suspensivo ou a antecipar tutela em recurso especial ainda não admitido, desde que presentes os requisitos do fumus boni juris, consubstanciado na probabilidade de êxito do apelo especial, e do periculum in mora, associado à comprovação de existência de risco de dano grave e de difícil reparação.

3. A espécie comporta aludida exceção, pois
a jurisprudência deste Superior Tribunal é taxativa no sentido de admitir o afastamento cautelar do agente público somente quando este, no exercício de suas funções, puser em risco a instrução processual, não sendo lícito invocar a relevância ou posição do cargo para a imposição da medida
.

4. Na espécie, a instrução processual já se encontra encerrada, não subsistindo razão para se cogitar de afastamento cautelar, nem tal providência está contida no rol das penas pelo cometimento de ato de improbidade (art.
12
da
LIA
). Encontra-se, desse modo, presente a fumaça do bom direito.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na MC 23.380/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 5/12/2014)

Na mesma linha, segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - PROGNÓSTICO DE IMPROBIDADE - AFASTAMENTO DO CARGO E DAS FUNÇÕES - AUSENTE PROVA OU INDÍCIO SÉRIO E GRAVE DE AMEAÇA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MERAS CONJECTURAS DE SUA OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A contagem do prazo processual se inicia a partir da ciência inequívoca do ato judicial pela parte ou seu procurador, obediente à liturgia para a comunicação dos atos processuais, não sendo dado ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, em afronta ao devido processo legal e a segurança jurídica,
“A norma do art.
20
,
parágrafo único
, da Lei no
8.429
, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a instrução processual.
Agravo regimental não provido”. (AgRg na SLS 955/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, DJe 04/12/2008).

(N.U 0001341-29.2014.8.11.0086, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/6/2015, publicado no DJE 23/6/2015). [Destaquei]

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, não resta demonstrada a necessidade da medida extrema de afastamento do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião.

Ressalta-se, outrossim, que a decisão sobre o afastamento do cargo possui caráter
rebus sic standibus
, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa, Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face de APOLO FREITAS POLEGATO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos da Ação Civil Pública no 1682-77.2018.811.0098, que indeferiu o pedido liminar de afastamento do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício daquele Município.

A MMa. Juíza do feito recebeu a inicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sublinhando que a questão dependia de dilação probatória, não restando demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Inconformado, o
parquet
sustenta que o Requerido, ora Agravado, na qualidade de Tabelião do Cartório do 2o Ofício do Município de Porto Espiridião, no exercício de função pública delegada, “
vem praticando inúmeras irregularidades e crimes contra a administração no interior do Cartório do 2o Ofício
”, pugnando, assim, liminarmente, pelo afastamento do cargo até julgamento final da ação civil pública. (
sic
Id 34182497 – p. 3)

Aduz que o procedimento investigatório foi instaurado em razão de denúncia formulada pela Sra. Sirlene Maria de Souza e do Sr. Edson Otaviano de Oliveira na Promotoria daquela Comarca, sobre irregularidades praticadas pelo Requerido na condução dos trabalhos naquele Cartório, como falsificação de documentos públicos, apropriações de valores que não lhes pertencia e clara violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Pontua, além, dessa denúncia a existência de 9 (nove) procedimentos administrativos disciplinares em trâmite no Fórum da Comarca de Porto Espiridião, “
além de INÚMEROS, diga-se de passagem, processos criminais e cíveis que tramitam na Comarca de Cáceres, inclusive ação de improbidade administrativa sob o Código 58304, em que o Requerido foi condenado por ato de improbidade administrativa e ficou proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo período de 10(dez) anos
.” (
sic
Id 34182497 – p. 5)

Destaca que no decorrer da ação de base, foram apresentadas novas denúncias, consistentes na falsificação de documentos públicos, e que a Tabeliã Substituta do Cartório em questão confirmou todas as irregularidades praticas pelo Agravado.

Acentua que o pedido liminar tem por fundamento legal o poder geral de cautela inerente à jurisdição, a fim de fazer cessar conduta ímproba reiterada pelo agravado, artigos 294 e 297 do CPC, c/c art. 12, § 1o, da Lei no 7.347/85, uma vez que a espera do provimento final implica em

lesão grave, em razão da prática de diversas irregularidades de forma reiterada.

Realça que o afastamento cautelar não serve só para resguardar a instrução processual, à luz do art. 20 da Lei no 8.429/92, mas também para prevenir a reiteração de condutas ilegais, em garantia à ordem pública administrativa, por força de interpretação sistemática e teleológica dos diplomas legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio.

Pugnou, assim, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para que seja determinado o afastamento cautelar do Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Espiridião, até o julgamento final da ação civil pública.

Devidamente intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

A douta Desa. Relatora encaminhou voto pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ressaltando que “o afastamento se torna necessário em casos excepcionais, onde a manutenção do investigado no órgão de lotação ou no cargo, traga prejuízo para a apuração dos fatos”, o que no presente caso não teria restado demonstrado.

O 1o Vogal acompanhou o voto da Relatora.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

O cerne da questão é saber se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de afastamento do Requerido/Agravado do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício do Município de Porto Espiridião.

Sobre o tema, estabelece o Código de Processo Civil:

“
Art. 294.
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único
. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

(...)

Art. 297.
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único
. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”

O art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa, por sua vez, estabelece que:

“Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual”

É sabido que a Lei 8.429/92, que regulamentou o disposto no artigo 37, § 4o da Constituição Federal, tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade, considerando aqueles que caracterizem enriquecimento ilícito, causem lesão ao erário e ou atentem aos princípios da administração pública.

Neste momento processual, como sublinhado acima, a análise do presente recurso cinge-se a verificação da presença simultânea dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, indispensáveis ao deferimento liminar, em obediência ao disposto no artigo 12, da Lei no; 7.347/85, sendo suficiente ao exercício de um juízo cognitivo sumário.

No presente caso, verifica-se do caderno processual, que as alegações do
parquet
têm arrimo em supostas irregularidades, de natureza gravíssima, que vêm sendo perpetradas reiteradamente pelo Requerido, como apropriação de valores arrecadados com os protestos de títulos, renegociação de dívida à margem da legalidade, falsificação de documentos e violação aos princípios que regem à administração pública.

Com efeito, as provas testemunhais e documentais colhidas pelo Ministério Público, no curso do procedimento preparatório são uníssonas em afirmar que o Requerido no exercício da sua função delegada de cartorário do 2o Ofício do Município de Porto Espiridião está à margem da legalidade.

Ressalto que as irregularidades apontadas na exordial são gravíssimas, dentre as quais cito as seguintes:

- Descumprimento do procedimento formal de protesto, onde o Tabelião “
deixava de intimar os devedores para pagamento no prazo de 03 dias, e renegociava a dívida, fornecendo prazo maior para pagamento do débito pelos devedores, não protestando seus nomes
.” (
sic
Id 34182497 – p. 4)

- Atraso injustificado, de 01 a 02 meses, no pagamento ao credor dos valores recebidos com os protestos.

- Falsificação de documentos públicos.

- Existência de dois livros no 5 no Cartório.

Sobre a existência de dois livros no 5, destaco:

“1- Reclamação Administrativa formulada por Aucir Felix Martins, o qual menciona que compareceu no dia 02 de fevereiro de 2019 no Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião/MT para solicitar Certidão de Cessão Hereditária (Cedente: Iraydes do Amaral – Cessionário: Thiago Vieira Leite Figueiredo), considerando que uma das partes possuía à época dos fatos apenas 12 anos de idade. Contudo, de acordo com Certidão elaborada pelo próprio Cartório nas folhas 135, do livro 05 não consta referida escritura pública de cessão hereditária (documentos anexos).

2- Documentos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que evidenciam que o Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Porto Esperidião/MT deixou de confirmar por diversas vezes ao Cartório de 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a confirmação (sinal público) de escritura de compra e venda lançada no livro 05 às fls. 17 do Cartório

do 2o Ofício de Porto Esperidião. Contudo, em correição realizada pela Juíza da Vara Única de Porto Esperidião constatou que as informações constantes no livro 05, fls. 17, não correspondem àquelas solicitadas pelo Cartório do Rio de Janeiro.” (
sic
Id 3418249 – p. 10)

A respeito das irregularidades nos protestos, a Tabeliã Substituta destacou, em depoimento junto à Promotoria de Justiça:

“(...)Promotora: Ta mais... como que funcionava isso dai? A questão é como que funciona o tabelião ele deve intimar o devedor, como é isso dai?

Testemunha: Isso, a gente intimava o devedor para comparecer no cartório no prazo de 03 dias eu acredito, e ai esse devedor as vezes passava do prazo de ir no cartório porque falava assim “ah, eu não

tenho dinheiro” e eu falava ah, eu não posso receber” ai ele (Apolo) chegava na hora e falava “não, da aqui esse dinheiro” ai ele pegava o valor mesmo que não podia mais receber, ele acabava recebendo do cliente e ai na hora de repassar não repassava, além de estar atrasado o protesto, ele não repassava para a empresa credora.

Promotora: Você já ficou sabendo se ele tentou renegociar a dívida? O que aconteceu?

Testemunha: (afirmou com a cabeça) Inclusive ele pediu para ligar para ela ou para ele, ela não queria saber, ela queria entrar na justiça contra ele.

Promotora: Como assim? Pediu para você fazer o que?

Testemunha: Pediu para eu tentar renegociar esse valor porque parece que já estava em um valor altíssimo de juros.

Promotora: Ele pediu para você ligar para ao credor?

Testemunha: Pro credor

Promotora: Para o credor diminuir o valor?

Testemunha: É .. para, pelo menos, parcelar em 2 vezes.

Promotora: Em nome do devedor isso?

Testemunha: Não, em nome do cartório porque o devedor já tinha feito a parte dele de ter pagado (...) só que ai eu acredito que ele ia na ótica ou recebia telefonema por acaso né, cobrando ai ele (devedor) falava “não eu já fiz o pagamento no cartório” ai foi quando a empresa veio cobrando o cartório “mas e o repasse? Vocês não repassaram” até que isso foi por um bom tempo.

Promotora: Isso durou quanto tempo?

Testemunha: vixi doutora, se eu não estiver enganada acho que foi mais de ano em. (...)” (
sic
Id 7182497)

Acerca da existência de dois livros no 5, a testemunha afirmou:

“(...)

Promotora: Sabe se tem outros livros que tem dois ou mais livros?

Testemunha: Não, o que eu sei é só o livro 5 mesmo, por acaso eu achei em cima da cama dele esse livro.

Promotora: Na cama dele?

Testemunha: É , ele tem um quartinho, o cartório é grande lá, o fundo assim, tem a sala onde ele fica, depois dessa sala tem uma porta que entra no quarto dele e ai tem um banheirinho depois do corredor.

Promotora: Ele mora lá?

Testemunha: Dorme de vez em quando, mas nunca mais dormiu lá. Ai eu fui procurar esse livro, não estava encontrando esse livro cinco, eu achei esse livro cinco eu acho que em cima da bancada dele lá, ai eu vi o outro livro cinco também em cima da cama, ai eu chamei as meninas né.

Promotora: Você chegou a comparar para ver se são os mesmos documentos?

Testemunha: Não, não são. Totalmente diversos (...) Eu não tenho certeza, mas eu acredito que essa folha, essa escritura ai doutora ela foi passada depois de um bom tempo porque aquele livro cinco começa com 80 e alguma coisa, esse livro cinco dessa escritura ai.

Promotora: Como assim começa com 80?

Testemunha: Ele começa no ano de mil, novecentos e oitenta e alguma coisa e foi terminar em 2004 apenas, eu acredito que parece ser somente essa folha que é de 2004, por isso que estou falando para senhora, pode ser que não seja uma escritura porque foi passado entendeu? Mas também como tinha assinaturas eu não posso falar o que eu não sei.

Promotora: O livro cinco que a senhora encontrou em cima da mesa/cama dele?

Testemunha: Uhum, que é esse ai, porque o outro que a gente estava localizando não estava encontrando essa escritura.

Promotora: Que era do ano de dois mil e...?

Testemunha: dois mil para caí, eu não

me recordo.” (
sic
Id 34182497)

Frisa-se, ainda, que, mesmo afastado administrativamente,
o Requerido tentou obter número de selo para inserção em documento,
fazendo contato com servidoras do aludido Cartório, o que demonstra a vontade em continuar com as condutas irregulares.

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos, colhidas pelo Ministério Público, no curso do procedimento preparatório são uníssonas em afirmar que o Requerido vem atuado de forma ilegal na função de Tabelião do Cartório do 2o Ofício do Município de Porto Espiridião, de maneira reiterada, sendo suficientes para indicar a verossimilhança das alegações Ministeriais.

De outro lado, o
periculum in mora
também se faz presente, pois a manutenção do Tabelião no cargo gera enorme sentimento de insegurança, além de poder dificultar o adequado andamento e celeridade na apuração dos fatos.

Vale ressaltar que a jurisprudência é no sentido de permitir a decretação de medidas cautelares quando evidenciada a sua gravidade e a responsabilidade do agente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7o DA LEI No 8.429/92 – POSSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA GARANTIR EVENTUAL EXECUÇÃO – LIMITES – VALOR DO DANO AO ERÁRIO DE FORMA PROPORCIONAL - AFASTAMENTO CAUTELAR POSSIBILIDADE - RISCO DE COMPROMETIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Consoante o disposto no artigo 7o da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor. A providência não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao Erário, e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação em ação civil pública. Contudo, verificado que a decisão extrapolou no valor da constrição, cabe readequação.
2 - Presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, deve ser deferida a medida pretendida de afastamento cautelar, sobretudo quando se mostra incompatível a suposta conduta do réu e o cargo por ele ocupado, tendo em vista a sua essencialidade para a garantia da ordem.”
(N.U 1002902-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AFASTAMENTO CAUTELAR POLICIAIS CIVIS NECESSIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DO ATO ÍMPROBO REGRA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS MANUTENÇÃO DA MEDIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificando que a peça inicial de improbidade administrativa foi embasada em elementos probatórios (prova testemunhal e documental) que demonstram, em tese, atos ímprobos a ensejar a medida de afastamento cautelar adotada na origem, não há que se falar em reforma. 2. Versando o agravo de instrumento sobre matéria que depende do exame de fatos e realização da respectiva prova, não logra prosperar, neste momento, a pretensão ora deduzida, uma vez que a natureza desta espécie recursal impede tal análise. 3. Vigora atualmente a regra da independência das instâncias, expressamente contida no artigo 37, § 4o, da CF e no artigo 12 da Lei n.o 8.429/93, de modo que nada impede a manutenção do afastamento cautelar mesmo que essa medida não tenha sido acolhida na esfera criminal. 4. Longe de constituir uma sanção, mesmo porque, nos termos do art. 20, caput , da Lei no 8.429/92, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, no curso da ação em que se apura a prática de atos ímprobos possui natureza, como já dito, eminentemente acautelatória, tendo como único pressuposto a necessidade de se resguardar o pleno e regular desenvolvimento da instrução processual, a fim de que se revele a verdade real dos fatos.
5. Diante da natureza e da gravidade dos fatos narrados - policiais civis se apropriando de dinheiro alheio - e dos "poderes" que são atribuídos aos cargos ocupados pelos agravantes, mostra-se prudente a manutenção do afastamento liminar deles de suas respectivas funções, a bem da segurança pública e, o mais importante, para eliminar qualquer possibilidade de risco à instrução processual.
6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES - AI: 00215707820178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 16 DA LEI No 8.492/92. 1. Depreende-se dos autos a apuração, por meio de inquérito civil, de inúmeras irregularidades cometidas pela agravante, relacionadas à utilização da Secretaria de Obras, onde ocupou o cargo de Coordenadora da Sub-Prefeitura da Várzea Grande, para obtenção de vantagens pessoais, justificando a manutenção da medida liminar de afastamento, em razão da preponderância do interesse público
. 2. Possibilidade de determinação, de forma cautelar, da proibição do exercício de atividades de coordenação e chefia ou cargos de confiança junto aos quadros dos servidores do executivo municipal. 3. Manutenção da liminar concedida em primeira instância.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70070524509 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 26/10/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2016)

Por derradeiro, registro que a manutenção do Recorrido no cargo de Tabelião por certo vulnera a instrução processual, posto que deixa boa parte das provas sob sua guarda, o que se mostra uma situação de risco, comprometendo, assim, a apuração da verdade real dos fatos.

Feitas essas considerações, peço vênia a Douta Relatora, para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão recorrida, e determinar o afastamento do Requerido do cargo de Tabelião do Cartório do 2o Ofício do Município de Porto Espiridião até o julgamento da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021